Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO LUCIO BARBOSA, preso em 04/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante questiona os argumentos utilizados pelo juízo, diz que a quantidade expressiva de droga não possui vinculação com o paciente, sendo que este possui trabalho lícito e fixo, residência fixa e família constituída, não havendo indícios de que se esquivará da lei penal. Alega que a juíza revogou a prisão temporária, porquanto não mais necessária para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas, estando o paciente preso pela apreensão das cinco munições de espingarda localizadas em sua casa. Sustenta que se trata de fato isolado, praticado sem violência ou grave ameaça, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, dos quais discorre, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Afirma que não está juntada nos autos a mídia para comprovar que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e a prisão não pode ser decretada de ofício. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23646766). A inicial veio acompanhada de documentos. O feito foi distribuído ao e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos que determinou a redistribuição, porquanto de trata de ação conexa com outras, distribuídas ao e. Desembargador João Batista Teixeira (ID 23889916). É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão não pode ser decretada de ofício, o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e se trata de caso isolado na vida do paciente, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, impende salientar que está registrado na ata de audiência que o paciente estava assistido por seu advogado, da qual consta que o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e conversão da prisão em flagrante em preventiva para todos os acusados, não havendo que se cogitar de prisão de ofício do juízo nem se duvidar do que está exarado no ato judicial, sendo que a nova defesa do paciente requereu a juntada da mídia. De todo modo, não ignoro que com o advento da Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de oficio, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Também não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, contudo não ostentam a condição de vinculantes. Destarte, considerando a gravidade e o perigo para a sociedade e ordem pública de se colocar em liberdade pessoas perigosas e que necessitam estar isoladas, meu posicionamento é pela legalidade da conversão. Não bastasse isso, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão (download – p. 301). Assim, afastada esta alegação, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O presente flagrante deriva de investigações iniciadas no ano de 2018 (APF 13/2018 – 3a DP), referentes à prisão de Guilherme Assmann Faccio Rossoni e Gustavo Lima Leite, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, que deu início à Operação denominada “Hash”. De acordo com o relato do condutor do flagrante, Alexandre da Silva Trannin, em relação paciente, foi possível apurar que ele foi incluído nas investigações porque os diálogos entre ele e o corréu Wesley demonstraram que ambos estavam associados na mercancia ilícita de drogas e na aquisição de armas de fogo, sendo que o paciente estava realizando a mercancia de drogas no varejo, bem como estava cultivando ‘skunk’ para vender. Informou que os diálogos mostravam que o paciente comercializava principalmente cocaína e trabalhava como motorista de aplicativo, o que facilitava o comércio de drogas, na forma delivery. Assim, foram expedidos mandados de prisão e de busca e apreensão, sendo que na casa do paciente foram encontradas munições de calibre .16 e .20, algumas porções aparentando ser cocaína, fermento em pó, que é usado para misturar com a cocaína, uma balança de precisão, um bloco de atestado médico e o carimbo em nome de um médico, e, na carteira do paciente, foram encontrados dois pinos e uma dolinha de cocaína (download - p. 46). Ouvido na delegacia, o paciente afirmou que ganhou as munições de um amigo e ia repassar para um primo, que mora em uma fazenda, bem como as três dolas de cocaína eram para seu consumo próprio (download – p. 64 - ID 23843340 – p. 29). Na oportunidade do flagrante dos vários investigados foi localizada grande quantidade de substâncias entorpecentes envolvidas em plástico filme, com forte odor de maconha e três balanças de precisão, sendo que o material e drogas vinculadas ao paciente encontram-se descritos na Comunicação de Ocorrência Policial (download - p. 179-180). O depoimento acima está corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão 108/2021 (download - p. 130-131), pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelos Laudos de Exame Preliminar de Substância, os quais constataram uma porção com 220,36g (duzentos e vinte gramas e trinta e seis centigramas); uma porção com 10,05g (dez gramas e cinco centigramas); uma porção com 20,34 (vinte gramas e trinta e quatro centigramas); uma porção com 497,82 (quatrocentos e noventa e sete gramas e oitenta e dois centigramas); três porções com 2895g (dois mil, oitocentos e noventa e cinco gramas); uma porção com 8,53g (oito gramas e cinquenta e três centigramas), 26 (vinte e seis) porções com 4g (quatro gramas); duas porções com 66,77g (sessenta e seis gramas e setenta e sete centigramas); uma porção com 2,48g (dois gramas e quarenta e oito) centigramas; uma porção com 1,26g (um grama e vinte seis centigramas); duas porções com 1,08 (um grama e oito centigramas); uma porção com 2,42g (dois gramas e quarenta e dois centigramas), todos de maconha, três porções com 2,05 (dois gramas e cinco centigramas) de cocaína, além de três balanças digitais e outros objetos, bem como pelo Relatório Policial, com descrição dos diálogos que indicam o envolvimento do paciente Rodrigo (download – p. 535-539). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Impende salientar que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva apenas a garantia da ordem pública, fundamento ao que me atenho. A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão impugnada, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a expressiva quantidade de substância entorpecente e o profundo envolvimento dos investigados na comercialização de drogas, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, em contexto de apreensão de grande quantidade de drogas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada ao contexto de reiteração mencionado nas declarações dos policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário, bem assim a associação para o tráfico ilícito de drogas com divisão de tarefas, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O custodiado PEDRO ainda ostenta passagem recente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (...) – download – p. 255-256 - negritos nossos. Do mesmo modo, o pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos: “De início, importa esclarecer que por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos no Pje 0002495-18.2018.8.07.0001, os policiais localizaram drogas e outros objetos ilícitos nas residências de RODRIGO e dos demais indiciados. Por essa razão, todos foram presos em flagrante. Ocorre que também foi dado cumprimento aos mandados de prisão temporária. Assim, RODRIGO e os demais indiciados encontram-se presos preventivamente (em decorrência da conversão da prisão em flagrante) e em razão dos mandados de prisão temporária. Passo à análise do pedido de liberdade formulado por RODRIGO. A legalidade da prisão do requerente, bem como a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar já foram analisadas por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada ao contexto de reiteração mencionado nas declarações dos policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário. Ressaltou-se que o requerente e seus comparsas atuavam em associação para o tráfico ilícito de drogas com divisão de tarefas, o que demonstra o profundo envolvimento na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do indiciado RODRIGO, foram encontradas munições calibres 16 e 20, porções de cocaína, fermento em pó (utilizado para misturar com cocaína), balança de precisão, um bloco de atestados e carimbo em nome de um médico. A gravidade concreta da conduta foi demonstrada pela apreensão de quantidade expressiva de drogas, conforme se observa dos laudos acostados aos IDs 82858937, 82858938, 82858939 e 82858940. Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. Ao contrário do que foi aduzido pela Defesa, o Ministério Público oficiou pela regularidade do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, o Magistrado não atuou de ofício ao manter a custódia cautelar do requerente. Ressalto que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes no caso, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o requerente faz do crime seu estilo de vida. Portanto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de RODRIGO LUCIO BARBOSA” – (download - p. 302-303). Nessa mesma decisão, do indeferimento de revogação da prisão, a Magistrada revogou a prisão temporária do paciente e de outros indiciados: “No mais, conforme já expendido, o requerente e os demais indiciados foram presos em flagrante por ocasião do cumprimento de diligências deferidas no bojo do Pje 0002495-18.2018.8.07.0001. Portanto, desnecessária a manutenção da prisão temporária. Sendo assim, em que pese a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados nos termos da decisão proferida ao ID 82939500, REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA de RODRIGO LUCIO BARBOSA, WESLEY PEREIRA SANTANA, ADRIANO JEFERSON FERREIRA JANUARIO, RAPHAEL ITALO HYAGO SILVA SOUSA, MARCIA POTTES TELLES, YONE SOUSA e PEDROTELLES DE MELO. Expeçam-se os alvarás de soltura”. Impende salientar que os requisitos da prisão temporária são diversos dos da prisão preventiva. Assim, a Magistrada revogou a prisão temporária, pois não se fazia mais necessária, porquanto houve a busca e apreensão e a prisão em flagrante dos investigados, porém, converteu a prisão flagrancial em preventiva, porquanto presentes seus requisitos e em razão das mesmas tipificações, não havendo que se falar que a prisão foi mantida apenas com relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Assim, as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas. As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas são graves, pois indicam intensa comercialização, caraterizada pela quantidade de envolvidos e principalmente pela quantidade de entorpecentes, o que indica, a princípio, associação organizada e voltada para a comercialização de drogas, consoante pode ser observado da leitura dos diálogos do paciente e demais investigados no relatório policial, o qual igualmente relata as condutas do paciente (download - p. 532-542). Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, as quais demonstram a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706884-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LUCIO BARBOSA IMPETRANTE: MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO LUCIO BARBOSA, preso em 04/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante questiona os argumentos utilizados pelo juízo, diz que a quantidade expressiva de droga não possui vinculação com o paciente, sendo que este possui trabalho lícito e fixo, residência fixa e família constituída, não havendo indícios de que se esquivará da lei penal. Alega que a juíza revogou a prisão temporária, porquanto não mais necessária para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas, estando o paciente preso pela apreensão das cinco munições de espingarda localizadas em sua casa. Sustenta que se trata de fato isolado, praticado sem violência ou grave ameaça, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, dos quais discorre, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Afirma que não está juntada nos autos a mídia para comprovar que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e a prisão não pode ser decretada de ofício. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23646766). A inicial veio acompanhada de documentos. O feito foi distribuído ao e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos que determinou a redistribuição, porquanto de trata de ação conexa com outras, distribuídas ao e. Desembargador João Batista Teixeira (ID 23889916). É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão não pode ser decretada de ofício, o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e se trata de caso isolado na vida do paciente, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, impende salientar que está registrado na ata de audiência que o paciente estava assistido por seu advogado, da qual consta que o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e conversão da prisão em flagrante em preventiva para todos os acusados, não havendo que se cogitar de prisão de ofício do juízo nem se duvidar do que está exarado no ato judicial, sendo que a nova defesa do paciente requereu a juntada da mídia. De todo modo, não ignoro que com o advento da Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de oficio, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Também não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, contudo não ostentam a condição de vinculantes. Destarte, considerando a gravidade e o perigo para a sociedade e ordem pública de se colocar em liberdade pessoas perigosas e que necessitam estar isoladas, meu posicionamento é pela legalidade da conversão. Não bastasse isso, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão (download – p. 301). Assim, afastada esta alegação, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O presente flagrante deriva de investigações iniciadas no ano de 2018 (APF 13/2018 – 3a DP), referentes à prisão de Guilherme Assmann Faccio Rossoni e Gustavo Lima Leite, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, que deu início à Operação denominada “Hash”. De acordo com o relato do condutor do flagrante, Alexandre da Silva Trannin, em relação paciente, foi possível apurar que ele foi incluído nas investigações porque os diálogos entre ele e o corréu Wesley demonstraram que ambos estavam associados na mercancia ilícita de drogas e na aquisição de armas de fogo, sendo que o paciente estava realizando a mercancia de drogas no varejo, bem como estava cultivando ‘skunk’ para vender. Informou que os diálogos mostravam que o paciente comercializava principalmente cocaína e trabalhava como motorista de aplicativo, o que facilitava o comércio de drogas, na forma delivery. Assim, foram expedidos mandados de prisão e de busca e apreensão, sendo que na casa do paciente foram encontradas munições de calibre .16 e .20, algumas porções aparentando ser cocaína, fermento em pó, que é usado para misturar com a cocaína, uma balança de precisão, um bloco de atestado médico e o carimbo em nome de um médico, e, na carteira do paciente, foram encontrados dois pinos e uma dolinha de cocaína (download - p. 46). Ouvido na delegacia, o paciente afirmou que ganhou as munições de um amigo e ia repassar para um primo, que mora em uma fazenda, bem como as três dolas de cocaína eram para seu consumo próprio (download – p. 64 - ID 23843340 – p. 29). Na oportunidade do flagrante dos vários investigados foi localizada grande quantidade de substâncias entorpecentes envolvidas em plástico filme, com forte odor de maconha e três balanças de precisão, sendo que o material e drogas vinculadas ao paciente encontram-se descritos na Comunicação de Ocorrência Policial (download - p. 179-180). O depoimento acima está corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão 108/2021 (download - p. 130-131), pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelos Laudos de Exame Preliminar de Substância, os quais constataram uma porção com 220,36g (duzentos e vinte gramas e trinta e seis centigramas); uma porção com 10,05g (dez gramas e cinco centigramas); uma porção com 20,34 (vinte gramas e trinta e quatro centigramas); uma porção com 497,82 (quatrocentos e noventa e sete gramas e oitenta e dois centigramas); três porções com 2895g (dois mil, oitocentos e noventa e cinco gramas); uma porção com 8,53g (oito gramas e cinquenta e três centigramas), 26 (vinte e seis) porções com 4g (quatro gramas); duas porções com 66,77g (sessenta e seis gramas e setenta e sete centigramas); uma porção com 2,48g (dois gramas e quarenta e oito) centigramas; uma porção com 1,26g (um grama e vinte seis centigramas); duas porções com 1,08 (um grama e oito centigramas); uma porção com 2,42g (dois gramas e quarenta e dois centigramas), todos de maconha, três porções com 2,05 (dois gramas e cinco centigramas) de cocaína, além de três balanças digitais e outros objetos, bem como pelo Relatório Policial, com descrição dos diálogos que indicam o envolvimento do paciente Rodrigo (download – p. 535-539). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Impende salientar que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva apenas a garantia da ordem pública, fundamento ao que me atenho. A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão impugnada, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a expressiva quantidade de substância entorpecente e o profundo envolvimento dos investigados na comercialização de drogas, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, em contexto de apreensão de grande quantidade de drogas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada ao contexto de reiteração mencionado nas declarações dos policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário, bem assim a associação para o tráfico ilícito de drogas com divisão de tarefas, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O custodiado PEDRO ainda ostenta passagem recente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (...) – download – p. 255-256 - negritos nossos. Do mesmo modo, o pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos: “De início, importa esclarecer que por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos no Pje 0002495-18.2018.8.07.0001, os policiais localizaram drogas e outros objetos ilícitos nas residências de RODRIGO e dos demais indiciados. Por essa razão, todos foram presos em flagrante. Ocorre que também foi dado cumprimento aos mandados de prisão temporária. Assim, RODRIGO e os demais indiciados encontram-se presos preventivamente (em decorrência da conversão da prisão em flagrante) e em razão dos mandados de prisão temporária. Passo à análise do pedido de liberdade formulado por RODRIGO. A legalidade da prisão do requerente, bem como a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar já foram analisadas por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada ao contexto de reiteração mencionado nas declarações dos policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário. Ressaltou-se que o requerente e seus comparsas atuavam em associação para o tráfico ilícito de drogas com divisão de tarefas, o que demonstra o profundo envolvimento na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do indiciado RODRIGO, foram encontradas munições calibres 16 e 20, porções de cocaína, fermento em pó (utilizado para misturar com cocaína), balança de precisão, um bloco de atestados e carimbo em nome de um médico. A gravidade concreta da conduta foi demonstrada pela apreensão de quantidade expressiva de drogas, conforme se observa dos laudos acostados aos IDs 82858937, 82858938, 82858939 e 82858940. Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. Ao contrário do que foi aduzido pela Defesa, o Ministério Público oficiou pela regularidade do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, o Magistrado não atuou de ofício ao manter a custódia cautelar do requerente. Ressalto que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes no caso, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o requerente faz do crime seu estilo de vida. Portanto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de RODRIGO LUCIO BARBOSA” – (download - p. 302-303). Nessa mesma decisão, do indeferimento de revogação da prisão, a Magistrada revogou a prisão temporária do paciente e de outros indiciados: “No mais, conforme já expendido, o requerente e os demais indiciados foram presos em flagrante por ocasião do cumprimento de diligências deferidas no bojo do Pje 0002495-18.2018.8.07.0001. Portanto, desnecessária a manutenção da prisão temporária. Sendo assim, em que pese a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados nos termos da decisão proferida ao ID 82939500, REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA de RODRIGO LUCIO BARBOSA, WESLEY PEREIRA SANTANA, ADRIANO JEFERSON FERREIRA JANUARIO, RAPHAEL ITALO HYAGO SILVA SOUSA, MARCIA POTTES TELLES, YONE SOUSA e PEDROTELLES DE MELO. Expeçam-se os alvarás de soltura”. Impende salientar que os requisitos da prisão temporária são diversos dos da prisão preventiva. Assim, a Magistrada revogou a prisão temporária, pois não se fazia mais necessária, porquanto houve a busca e apreensão e a prisão em flagrante dos investigados, porém, converteu a prisão flagrancial em preventiva, porquanto presentes seus requisitos e em razão das mesmas tipificações, não havendo que se falar que a prisão foi mantida apenas com relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Assim, as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas. As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas são graves, pois indicam intensa comercialização, caraterizada pela quantidade de envolvidos e principalmente pela quantidade de entorpecentes, o que indica, a princípio, associação organizada e voltada para a comercialização de drogas, consoante pode ser observado da leitura dos diálogos do paciente e demais investigados no relatório policial, o qual igualmente relata as condutas do paciente (download - p. 532-542). Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, as quais demonstram a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2021 15:10:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator